Tribunal: TJES
Processo: 5012409-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012409-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO ASSIS RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE AO TRATAMENTO. USO SOB SUPERVISÃO MÉDICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar. A agravante sustenta ausência de cobertura obrigatória por se tratar de medicamento não previsto no rol da ANS, de uso ambulatorial, prescrito por médica não credenciada e sem comprovação científica suficiente, além de risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento não constante do rol de procedimentos da ANS quando há prescrição médica fundamentada; (ii) estabelecer se o medicamento Spravato pode ser classificado como de uso domiciliar, apto a justificar a exclusão de cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998; e (iii) determinar se a prescrição realizada por médica não credenciada à operadora afasta a obrigação de custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação médica comprova que o paciente apresenta quadro de depressão grave (CID F32.2), resistente a múltiplas terapias medicamentosas convencionais, com histórico de ideação suicida e relevante prejuízo funcional, circunstâncias que justificam a indicação do medicamento Spravato como alternativa terapêutica.

4.
A bula do medicamento e o parecer público de avaliação da ANVISA indicam que o Spravato deve ser administrado sob supervisão de profissional de saúde, com monitoramento do paciente durante e após cada sessão, em razão de potenciais efeitos adversos, como sedação, sintomas dissociativos e hipertensão.

5.
A exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 restringe-se a medicamentos de uso domiciliar, o que não se aplica ao caso, pois o fármaco exige administração supervisionada em ambiente clínico ou hospitalar.

6.
A Lei nº 14.454/2022 atribuiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não listados quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde.

7.
O contrato firmado entre as partes prevê cobertura para tratamento ambulatorial, o que abrange procedimentos realizados em ambiente hospitalar ou clínico, sendo indevida a limitação do tratamento prescrito pelo médico assistente.

8.
O perigo de dano está caracterizado diante da gravidade do quadro clínico e do risco de agravamento da doença, enquanto o eventual prejuízo financeiro suportado pela operadora possui natureza meramente patrimonial e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão contida no evento 72776144 do processo referência, proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c danos morais
” ajuizada por

JOÃO ASSIS RODRIGUES
, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida para “
determinar à parte Requerida UNIMED VITÓRIA a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), autorizar a cobertura e fornecer o medicamento de nome comercial Spravato, conforme prescrição médica, para a parte Autora, a ser aplicado em ambiente hospitalar
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15242791, a agravante aduz, em síntese, que:
(I)
a negativa do fornecimento do medicamento Spravato se deu de forma legítima, uma vez que se trata de fármaco de uso ambulatorial, não oncológico e não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não havendo, portanto, cobertura obrigatória;
(II)
a indicação do medicamento foi feita por médica não credenciada, o que afasta a obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde;
(III)
o tratamento com Spravato não possui comprovação científica de eficácia para os fins indicados, inclusive sendo desaconselhado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e outras agências internacionais;
(IV)
o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura para medicamentos fora do Rol da ANS, sendo a responsabilidade da operadora limitada à rede e tratamentos contratualmente previstos;
(V)
a manutenção da decisão impugnada representa risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, gerando prejuízo financeiro de difícil recomposição à operadora, sobretudo diante do alto custo do medicamento pleiteado.

No evento 15268021 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no evento 16351594, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON DE SOUZA ABREU:-

Inicialmente, gostaria de cumprimentar a egrégia Corte, a terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Todos os desembargadores presentes, os demais desembargadores que compõem essa turma, ilustre representante do Ministério Público, meus cumprimentos a vossa excelência também, aos demais servidores dessa Casa e aos colegas advogados que acompanham essa sessão.

Excelências, aqui trata-se de um agravo instrumento interposto pela Operadora de Plano de Saúde. E aqui eu quero fazer algumas observações importantes sobre esse tema, sobre essa matéria.

Inicialmente esclarecer, excelências, que as pessoas que são submetidas a esse tratamento são pessoas que já decorrem de um longo tratamento médico, de depressão fortíssima, resistente a diversos esquemas medicamentosos, pessoas que já possuem anos e anos de tratamento, já se utilizaram de toda e qualquer formalidade tradicional de medicamentos e terapias para esse tipo de tratamento.

É um tratamento de depressão fortíssima com a ideação suicida clara e evidente.

O relatório médico apresentado, excelências, foi muito minucioso em descrever essas categorias, em descrever essas condições específicas pelas quais o agravado se encontra no seu estado de saúde.

Pois bem, aqui a discussão trata-se de saber se esse medicamento, se esse tratamento que o agravado necessita, ele é de caráter domiciliar ou não.

Com base excelências na regra da própria lei da 9656/98, que é a lei que rege os planos de saúde, Excelência, o artigo 10, parágrafo 13º de 2002 é claro em dizer que o rol de procedimentos da ANS não é mais taxativo, ele é apenas um rol para que possa ser aplicado os tratamentos necessários aos pacientes, aos usuários de plano de saúde.

Pois bem!

A questão aqui trata-se de um medicamento que realmente não consta no rol, e isso é incontroverso nos autos. E o artigo 10, parágrafo 3º, inciso 1 e 2 da lei 9656/98, trata exatamente da questão especificamente de medicamentos e tratamentos que não constam no rol. Então, a discussão aqui, em relação ao rol, nós entendemos que o artigo 10, ele é seguro, categórico e se encaixa como uma luva no caso dos autos.

Então, com relação à questão legal da aplicação da lei no artigo 9656/98, encontra-se preenchido, porque o medicamento, o tratamento não consta no rol, mas os requisitos essenciais estabelecidos em lei são cumpridos, são demonstrados nos autos. Medicamento registrado na Anvisa e o medicamento também é regulamentado por outras instituições de saúde do mundo como a FDA, a Anvisa e outras circunstâncias.

Pois bem, a discussão, o cerne aqui, excelências, trata-se da questão se é ou não domiciliar esse medicamento, uma vez que o medicamento comporta, contempla a previsão legal para o seu deferimento, assim como decisão de primeiro grau caminhou nesse sentido.

Excelências, o medicamento aqui, gosto de frisar e colocar as minutas do agravo interposto pela operadora, a própria bula do medicamento, ela é muito clara em dizer que a pessoa, ela necessita estar supervisionada por um médico em um hospital ou em uma clínica, sob a administração do estabelecimento de saúde, para que esse profissional de saúde possa observar a medicação, a aplicação dessa medicação, e quando entender possível e estável, estabelecer uma alta ou uma autorização para que esse paciente saia do estabelecimento médico, seja hospital dia, seja uma clínica, seja um hospital. Muito se discute sobre essa questão, sobre o aspecto que isso não seria uma internação, mas nós evitamos o entendimento daqueles que pensam dessa forma, mas, na verdade, esse medicamento ele precisa estar vinculado a uma supervisão médica e os riscos que estabelece essa condição também estão estabelecidos na bula do remédio, e a bula estabelece que durante e após cada utilização desse medicamento, sob a supervisão desse médico, esse médico é que vai avaliar e vai decidir o quanto tempo ele vai ser monitorado.

Então, ao entrar numa clínica, obviamente que ele será cadastrado, que ele será integrado, que ele será internado, ele será colocado dentro de um aparato médico, aonde ele terá seu registro, seu local de aplicação do medicamento, ele estará sob totalmente uma supervisão médica. E os danos podem ser inevitáveis porque há um aumento de pressão muito grande em relação a esse medicamento quando ele é aplicado. Palavras da própria bula do medicamento que consta nos autos.

E uma importante observação também que a bula estabelece que esse medicamento ele é de uso restrito a hospitais. Esse medicamento não pode ser interpretado como domiciliar, uma vez que não é possível adquiri-lo numa farmácia, numa receita comum de um médico. Na verdade, o uso é restrito a hospitais.

Também está especificado na própria bula do medicamento. E a Anvisa também estabelece esses cuidados e esses requisitos.

Então, Excelência, como a discussão especificamente desse processo trata na interpretação desse medicamento de ser domiciliar ou não, nós entendemos que a Bula, e não só a Bula, mas também as recomendações da Anvisa são muito claras. É um medicamento que não pode ser utilizado de forma por conta própria do próprio paciente, não é vendido, não é disponibilizado, necessita de um acompanhamento e de uma autorização de uma alta médica para que ele possa sair do local de aplicação.

Então, entendemos que os requisitos do artigo 10, parágrafo 3º, inciso I e II da Lei 9656/98 se encaixam perfeitamente nesse caso, porque não se trata de um medicamento de caráter domiciliar.

A jurisprudência do TJ é bem forte, bem caudaloso, bem substancial de todas as câmaras, assim como as decisões também no âmbito dos tribunais superiores, já enfrentaram essa matéria e aqui nós rogamos a vossas excelências que se for o caso, pedir vista dos autos, reanalisar a matéria, verificar as questões pontuais desse caso, especificamente, o relatório médico, a minuciosidade e como foi descrito, excelência, a questão da condição clínica desse paciente para que ele foi direcionado para esse tratamento que é aparentemente, excelência, essa é praticamente a última alternativa tratamentos para depressões resistentes, depressões fortíssimas e que os pacientes têm tido excelentes resultados. Esse paciente, por exemplo, ele obteve a liminar favorável em primeiro grau, iniciou o seu tratamento e ao tempo a qual ele esteve em contato com o medicamento, ele teve uma melhora substancial.

Então, excelências, rogamos as vossas excelências, são magistrados muito cautelosos, muito minuciosos nas questões e aqui, rogamos que vossos excelências, possam negar provimento ao agravo interposto pela operadora, dando a oportunidade e o direito desse paciente ter o acesso ao tratamento que realmente vai ter uma eficácia em relação ao seu tratamento e evitando uma possível situação inevitável de questão de ideação que é muito comum nesse tipo de caso.

Então rogamos a vossas excelências, em uma reanálise, inclusive, o douto relator também do qual tenho muito respeito, muito apreço a essa questão especificamente para que vossas excelências, então, neguem provimento do recurso do agravo e o paciente possa retornar, reativar o seu tratamento médico e continuar a sua batalha, a sua luta em busca da sua cura, em busca do seu bem-estar, em busca de estar numa condição mais tranquila e mais leve para ter a sua vida de uma forma mais saudável.

Agradecemos a vossa excelência pela palavra e aguardamos o douto julgamento, com muito respeito, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Os autos retornam ao meu gabinete para a análise.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/03/2026

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses do agravado, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ela ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, em face da r. decisão contida no evento 72776144 do processo referência, proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer

com pedido de tutela antecipada
c/c
danos morais
” ajuizada por

JOÃO ASSIS RODRIGUES
, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida para “
determinar à parte Requerida UNIMED VITÓRIA a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), autorizar a cobertura e fornecer o medicamento de nome comercial Spravato, conforme prescrição médica, para a parte Autora, a ser aplicado em ambiente hospitalar
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15242791, a agravante aduz, em síntese, que:
(I)
a negativa do fornecimento do medicamento Spravato se deu de forma legítima, uma vez que se trata de fármaco de uso ambulatorial, não oncológico e não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não havendo, portanto, cobertura obrigatória;
(II)
a indicação do medicamento foi feita por médica não credenciada, o que afasta a obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde;
(III)
o tratamento com Spravato não possui comprovação científica de eficácia para os fins indicados, inclusive sendo desaconselhado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e outras agências internacionais;
(IV)
o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura para medicamentos fora do Rol da ANS, sendo a responsabilidade da operadora limitada à rede e tratamentos contratualmente previstos;
(V)
a manutenção da decisão impugnada representa risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, gerando prejuízo financeiro de difícil recomposição à operadora, sobretudo diante do alto custo do medicamento pleiteado.

Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foi diagnosticado com quadro de depressão grave (CID 10, F32.2), tendo histórico de depressão crônica associada a ideação suicida e grave prejuízo funcional e do humor, bem como de resistência a vários tratamentos medicamentosos convencionais, já iniciados sem qualquer resultado satisfatório.

Assim, lhe foi prescrito (evento 72557183 do processo referência), pela médica que o acompanha, a medicação Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina) que não integra o rol da ANS de procedimentos e medicações de cobertura obrigatória.

Dessa forma, buscou a tutela provisória de urgência para que a agravante seja obrigada a autorizar e custear o fornecimento de 84 (oitenta e quatro) dispositivos de Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina), sendo 24 (vinte e quatro) para o primeiro mês e 12 (doze) para cada mês subsequente, tendo o tratamento duração total de 06 (seis) meses
.

Postas estas premissas, analisando com maior acuidade o conjunto probatório dos autos, tenho que deve ser mantida a decisão de origem que deferiu a tutela provisória de urgência.

Isso porque, embora tenha, no momento da apreciação do pedido liminar recursal, consignado entendimento em sentido diverso, o exame mais detido dos elementos constantes dos autos, especialmente após a formação do contraditório, conduz à conclusão de que estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da medida deferida pelo juízo de origem.

Com efeito, vislumbra-se que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
militam em favor do agravado.

Consoante fundamentei na decisão liminar, a Lei nº 14.454/22 inovou ao prever, expressamente, que o rol da ANS constitui referência básica e que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não estejam previstos no rol referido, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia ou recomendação de órgão técnico da área da saúde.

Nesse contexto, a documentação médica acostada aos autos (evento 72557183 do processo referência) evidencia que o agravado apresenta quadro de
depressão grave e resistente ao tratamento
, com registro de múltiplas tentativas terapêuticas prévias, sem resposta clínica satisfatória, além de histórico de ideação suicida e significativo prejuízo funcional, circunstâncias que motivaram a indicação do uso da medicação Spravato como estratégia terapêutica de potencialização do tratamento em curso.

Ademais, o
Parecer Público de Avaliação da ANVISA
(evento 72557181 do processo referência) e a própria
bula do medicamento
são categóricos ao classificar o Spravato como de uso “
sob a supervisão de um profissional e saúde
”
1
.

O parecer da agência reguladora é explícito ao determinar a necessidade de acompanhamento profissional contínuo, ao estabelecer que: “
Durante e após a administração de SPRAVATO em cada sessão de tratamento,
um profissional de saúde deve observar o paciente até que o paciente esteja estável
, com base no parecer clínico”
(fl. 03 do evento 72557181 – grifo acrescentado), sendo que a justificativa da administração com observação reside nos potenciais efeitos adversos do fármaco, como sedação, sintomas dissociativos e hipertensão, que exigem um ambiente controlado e a presença de equipe qualificada para garantir a segurança do paciente.

Cumpre observar que a exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 refere-se apenas aos medicamentos de
uso domiciliar
, assim entendidos aqueles passíveis de administração direta pelo próprio paciente, sem necessidade de acompanhamento profissional.

Assim, a cobertura para tratamentos ambulatoriais e hospitalares é a própria essência do contrato de plano de saúde, não cabendo à operadora questionar o tratamento prescrito pelo médico que assiste o paciente.

Há que se notar que de acordo com o contrato juntado pela própria agravante, o recorrido possui cobertura para tratamento ambulatorial (fl. 12 do evento 15242817). A partir disso, é clara a cobertura para procedimentos que se realizem em âmbito ambulatorial, fazendo parte de explícita finalidade do contrato.

Em sendo assim, a cobertura do medicamento pelo plano de saúde se torna necessária se este foi considerado pelo médico responsável como o meio apto a proporcionar ao usuário do plano a sua sobrevivência, a ser administrado em ambiente hospitalar, não podendo a requerida limitar o tipo de tratamento a ser alcançado pelo paciente.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência produzida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. NEGATIVA ILÍCITA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, firmou o entendimento no sentido de que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ. 2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida), devendo ser fornecida pelo plano de saúde.
3. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.227.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre o tema, consolidando o entendimento de que a necessidade de administração supervisionada impõe a cobertura pelo plano de saúde,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento da agravada com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para transtorno depressivo grave com ideação suicida, e cuja cobertura foi negada sob o fundamento de não constar no rol da ANS e de ser para uso domiciliar/ambulatorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), não previsto no rol da ANS, a paciente com transtorno depressivo grave, analisando-se a natureza de seu uso (domiciliar ou hospitalar) e o preenchimento dos requisitos da Lei nº 14.454/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, não se aplica ao Spravato (cloridrato de escetamina), pois a bula do fármaco e o laudo médico indicam expressamente que sua administração deve ocorrer exclusivamente em ambiente hospitalar, sob supervisão profissional.
O rol de procedimentos da ANS, após a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, serve como referência básica, sendo a cobertura de tratamento não listado obrigatória quando houver comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação por órgãos técnicos de renome. O laudo médico pormenorizado, que atesta a necessidade do medicamento diante da gravidade do quadro clínico da paciente (depressão refratária com ideação suicida) e do insucesso de terapias anteriores, somado à aprovação do fármaco por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (como FDA e EMA), preenche os requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998. O direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária prepondera sobre o interesse meramente patrimonial da operadora, o que mitiga a alegação de irreversibilidade da medida, a qual, ademais, pode ser revertida economicamente em caso de improcedência final do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000294-94.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 13/10/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO. DEPRESSÃO RESISTENTE. USO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde ao fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para paciente diagnosticada com depressão resistente ao tratamento convencional, com risco de suicídio. 2. Laudos médicos atestam a necessidade da continuidade do tratamento em regime hospitalar, com risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção abrupta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento não constante do rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente e com eficácia comprovada; e (ii) saber se o medicamento Spravato, administrado em ambiente hospitalar sob supervisão profissional, pode ser excluído da cobertura sob alegação de uso domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, impõe a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que tenham eficácia comprovada ou sejam recomendados por órgãos internacionais de renome, como a FDA e a EMA.
5. O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico da paciente, a ineficácia de tratamentos anteriores e a necessidade da continuidade do uso do medicamento Spravato em ambiente hospitalar, preenchendo os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.
6. O medicamento prescrito não configura uso domiciliar, pois exige administração assistida em hospital-dia ou centro de infusão, afastando a cláusula de exclusão contratual para medicamentos de uso domiciliar, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A interrupção do tratamento representa risco à saúde e à vida da paciente, configurando o periculum in mora, enquanto o eventual ônus econômico ao plano de saúde poderá ser compensado posteriormente, sem risco de irreversibilidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.
(TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000272-36.2025.8.08.0000 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 30/06/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL) PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ADOLPHO NIMER NETO, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (Escetamina Intranasal), através da rede credenciada da operadora, no prazo de 48 horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, exclusão no rol da ANS e possibilidade de administração domiciliar do fármaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o medicamento Spravato, não incluído no rol da ANS, deve ser custeado pelo plano de saúde em razão de prescrição médica fundamentada; (ii) estabelecer se o uso do medicamento pode ser classificado como domiciliar, afastando a obrigatoriedade de cobertura contratual; e (iii) verificar se o fato de o médico prescritor não ser credenciado à operadora afasta a obrigação de fornecimento do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A administração do medicamento Spravato exige aplicação supervisionada em ambiente clínico, conforme bula oficial e documento técnico do fabricante, o que descaracteriza seu uso como domiciliar e afasta cláusula contratual de exclusão de cobertura. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei dos Planos de Saúde para permitir a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação por órgão técnico de renome internacional.
O laudo do médico assistente, que acompanha o paciente desde 2020, atesta a ineficácia dos tratamentos convencionais e indica o uso de Spravato como única alternativa terapêutica diante do risco iminente de suicídio, preenchendo os requisitos legais. Há reconhecimento da eficácia e recomendação do Spravato por órgãos técnicos internacionais, como a FDA, e notas técnicas emitidas por NATJUS-AL e NATJUS-SP em 2024, corroborando sua indicação para casos de depressão grave resistente. A jurisprudência do TJES entende que a ausência de vínculo do médico prescritor com a rede credenciada não afasta a obrigação de cobertura, quando não se discute reembolso de honorários médicos. O perigo de dano justifica a manutenção da tutela de urgência, considerando o risco de agravamento do quadro clínico e possibilidade de autoagressão, sendo o prejuízo à saúde do paciente irreparável, ao contrário do dano patrimonial à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5001500-80.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 30/07/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

1
Disponível em: <https://consultaremedios.com.br/cloridrato-de-escetamina/bula?srsltid=AfmBOopbLE9px0lyC00ua5Jy9G7-ivuX5aHLSEZ5MLR6w7oioL6f3Fix>.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses do agravado, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ela ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, em face da r. decisão contida no evento 72776144 do processo referência, proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer

com pedido de tutela antecipada
c/c
danos morais
” ajuizada por

JOÃO ASSIS RODRIGUES
, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida para “
determinar à parte Requerida UNIMED VITÓRIA a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), autorizar a cobertura e fornecer o medicamento de nome comercial Spravato, conforme prescrição médica, para a parte Autora, a ser aplicado em ambiente hospitalar
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15242791, a agravante aduz, em síntese, que:
(I)
a negativa do fornecimento do medicamento Spravato se deu de forma legítima, uma vez que se trata de fármaco de uso ambulatorial, não oncológico e não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não havendo, portanto, cobertura obrigatória;
(II)
a indicação do medicamento foi feita por médica não credenciada, o que afasta a obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde;
(III)
o tratamento com Spravato não possui comprovação científica de eficácia para os fins indicados, inclusive sendo desaconselhado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e outras agências internacionais;
(IV)
o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura para medicamentos fora do Rol da ANS, sendo a responsabilidade da operadora limitada à rede e tratamentos contratualmente previstos;
(V)
a manutenção da decisão impugnada representa risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, gerando prejuízo financeiro de difícil recomposição à operadora, sobretudo diante do alto custo do medicamento pleiteado.

Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foi diagnosticado com quadro de depressão grave (CID 10, F32.2), tendo histórico de depressão crônica associada a ideação suicida e grave prejuízo funcional e do humor, bem como de resistência a vários tratamentos medicamentosos convencionais, já iniciados sem qualquer resultado satisfatório.

Assim, lhe foi prescrito (evento 72557183 do processo referência), pela médica que o acompanha, a medicação Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina) que não integra o rol da ANS de procedimentos e medicações de cobertura obrigatória.

Dessa forma, buscou a tutela provisória de urgência para que a agravante seja obrigada a autorizar e custear o fornecimento de 84 (oitenta e quatro) dispositivos de Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina), sendo 24 (vinte e quatro) para o primeiro mês e 12 (doze) para cada mês subsequente, tendo o tratamento duração total de 06 (seis) meses
.

Postas estas premissas, analisando com maior acuidade o conjunto probatório dos autos, tenho que deve ser mantida a decisão de origem que deferiu a tutela provisória de urgência.

Isso porque, embora tenha, no momento da apreciação do pedido liminar recursal, consignado entendimento em sentido diverso, o exame mais detido dos elementos constantes dos autos, especialmente após a formação do contraditório, conduz à conclusão de que estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da medida deferida pelo juízo de origem.

Com efeito, vislumbra-se que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
militam em favor do agravado.

Consoante fundamentei na decisão liminar, a Lei nº 14.454/22 inovou ao prever, expressamente, que o rol da ANS constitui referência básica e que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não estejam previstos no rol referido, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia ou recomendação de órgão técnico da área da saúde.

Nesse contexto, a documentação médica acostada aos autos (evento 72557183 do processo referência) evidencia que o agravado apresenta quadro de depressão grave e resistente ao tratamento, com registro de múltiplas tentativas terapêuticas prévias, sem resposta clínica satisfatória, além de histórico de ideação suicida e significativo prejuízo funcional, circunstâncias que motivaram a indicação do uso da medicação Spravato como estratégia terapêutica de potencialização do tratamento em curso.

Ademais, o Parecer Público de Avaliação da ANVISA (evento 72557181 do processo referência) e a própria bula do medicamento são categóricos ao classificar o Spravato como de uso “
sob a supervisão de um profissional e saúde
”
1
.

O parecer da agência reguladora é explícito ao determinar a necessidade de acompanhamento profissional contínuo, ao estabelecer que: “
Durante e após a administração de SPRAVATO em cada sessão de tratamento,
um profissional de saúde deve observar o paciente até que o paciente esteja estável
, com base no parecer clínico”
(fl. 03 do evento 72557181 – grifo acrescentado), sendo que a justificativa da administração com observação reside nos potenciais efeitos adversos do fármaco, como sedação, sintomas dissociativos e hipertensão, que exigem um ambiente controlado e a presença de equipe qualificada para garantir a segurança do paciente.

Cumpre observar que a exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 refere-se apenas aos medicamentos de uso domiciliar, assim entendidos aqueles passíveis de administração direta pelo próprio paciente, sem necessidade de acompanhamento profissional.

Assim, a cobertura para tratamentos ambulatoriais e hospitalares é a própria essência do contrato de plano de saúde, não cabendo à operadora questionar o tratamento prescrito pelo médico que assiste o paciente.

Há que se notar que de acordo com o contrato juntado pela própria agravante, o recorrido possui cobertura para tratamento ambulatorial (fl. 12 do evento 15242817). A partir disso, é clara a cobertura para procedimentos que se realizem em âmbito ambulatorial, fazendo parte de explícita finalidade do contrato.

Em sendo assim, a cobertura do medicamento pelo plano de saúde se torna necessária se este foi considerado pelo médico responsável como o meio apto a proporcionar ao usuário do plano a sua sobrevivência, a ser administrado em ambiente hospitalar, não podendo a requerida limitar o tipo de tratamento a ser alcançado pelo paciente.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência produzida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. NEGATIVA ILÍCITA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, firmou o entendimento no sentido de que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ. 2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida), devendo ser fornecida pelo plano de saúde.
3. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.227.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre o tema, consolidando o entendimento de que a necessidade de administração supervisionada impõe a cobertura pelo plano de saúde,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento da agravada com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para transtorno depressivo grave com ideação suicida, e cuja cobertura foi negada sob o fundamento de não constar no rol da ANS e de ser para uso domiciliar/ambulatorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), não previsto no rol da ANS, a paciente com transtorno depressivo grave, analisando-se a natureza de seu uso (domiciliar ou hospitalar) e o preenchimento dos requisitos da Lei nº 14.454/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, não se aplica ao Spravato (cloridrato de escetamina), pois a bula do fármaco e o laudo médico indicam expressamente que sua administração deve ocorrer exclusivamente em ambiente hospitalar, sob supervisão profissional.
O rol de procedimentos da ANS, após a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, serve como referência básica, sendo a cobertura de tratamento não listado obrigatória quando houver comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação por órgãos técnicos de renome. O laudo médico pormenorizado, que atesta a necessidade do medicamento diante da gravidade do quadro clínico da paciente (depressão refratária com ideação suicida) e do insucesso de terapias anteriores, somado à aprovação do fármaco por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (como FDA e EMA), preenche os requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998. O direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária prepondera sobre o interesse meramente patrimonial da operadora, o que mitiga a alegação de irreversibilidade da medida, a qual, ademais, pode ser revertida economicamente em caso de improcedência final do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000294-94.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 13/10/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO. DEPRESSÃO RESISTENTE. USO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde ao fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito para paciente diagnosticada com depressão resistente ao tratamento convencional, com risco de suicídio. 2. Laudos médicos atestam a necessidade da continuidade do tratamento em regime hospitalar, com risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção abrupta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento não constante do rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente e com eficácia comprovada; e (ii) saber se o medicamento Spravato, administrado em ambiente hospitalar sob supervisão profissional, pode ser excluído da cobertura sob alegação de uso domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, impõe a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que tenham eficácia comprovada ou sejam recomendados por órgãos internacionais de renome, como a FDA e a EMA.

5. O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico da paciente, a ineficácia de tratamentos anteriores e a necessidade da continuidade do uso do medicamento Spravato em ambiente hospitalar, preenchendo os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

6. O medicamento prescrito não configura uso domiciliar, pois exige administração assistida em hospital-dia ou centro de infusão, afastando a cláusula de exclusão contratual para medicamentos de uso domiciliar, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A interrupção do tratamento representa risco à saúde e à vida da paciente, configurando o periculum in mora, enquanto o eventual ônus econômico ao plano de saúde poderá ser compensado posteriormente, sem risco de irreversibilidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000272-36.2025.8.08.0000 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 30/06/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL) PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ADOLPHO NIMER NETO, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (Escetamina Intranasal), através da rede credenciada da operadora, no prazo de 48 horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, exclusão no rol da ANS e possibilidade de administração domiciliar do fármaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o medicamento Spravato, não incluído no rol da ANS, deve ser custeado pelo plano de saúde em razão de prescrição médica fundamentada; (ii) estabelecer se o uso do medicamento pode ser classificado como domiciliar, afastando a obrigatoriedade de cobertura contratual; e (iii) verificar se o fato de o médico prescritor não ser credenciado à operadora afasta a obrigação de fornecimento do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração do medicamento Spravato exige aplicação supervisionada em ambiente clínico, conforme bula oficial e documento técnico do fabricante, o que descaracteriza seu uso como domiciliar e afasta cláusula contratual de exclusão de cobertura. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei dos Planos de Saúde para permitir a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação por órgão técnico de renome internacional.
O laudo do médico assistente, que acompanha o paciente desde 2020, atesta a ineficácia dos tratamentos convencionais e indica o uso de Spravato como única alternativa terapêutica diante do risco iminente de suicídio, preenchendo os requisitos legais. Há reconhecimento da eficácia e recomendação do Spravato por órgãos técnicos internacionais, como a FDA, e notas técnicas emitidas por NATJUS-AL e NATJUS-SP em 2024, corroborando sua indicação para casos de depressão grave resistente. A jurisprudência do TJES entende que a ausência de vínculo do médico prescritor com a rede credenciada não afasta a obrigação de cobertura, quando não se discute reembolso de honorários médicos. O perigo de dano justifica a manutenção da tutela de urgência, considerando o risco de agravamento do quadro clínico e possibilidade de autoagressão, sendo o prejuízo à saúde do paciente irreparável, ao contrário do dano patrimonial à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5001500-80.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 30/07/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
Disponível em: <https://consultaremedios.com.br/cloridrato-de-escetamina/bula?srsltid=AfmBOopbLE9px0lyC00ua5Jy9G7-ivuX5aHLSEZ5MLR6w7oioL6f3Fix>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012409-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
JOÃO ASSIS RODRIGUES

RELATOR
:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, de modo que passo a proferir voto divergente.

Isso porque, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a medicação solicitada pelo Agravado (
SPRAVATO 28MG - Cloridrato de Escetamina Intranasal
) não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, uma vez que, segundo a
bula
do próprio medicamento, este “
deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”, ou seja, necessita de ministração ambulatorial (regime hospital-dia) ou é dispensado como medicação assistida.

Igualmente, no relatório médico colacionado consta a solicitação de que o medicamento seja aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia) sob supervisão de um profissional de saúde por pelo menos duas horas durante cada sessão/aplicação (Id 72557183 dos autos de origem0.

Dessa forma, sob a ótica da citada norma, não há vedação legal para que seja concedida a medicação em questão.

Inclusive, sobre o fornecimento do medicamento
SPRAVATO,
assim se manifestou o Colendo STJ:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado documentalmente.

2. No caso, a Corte de origem consignou expressamente que o relatório médico e os demais documentos juntados na inicial demonstraram a adequação e a eficácia do tratamento pleiteado, além da inexistência de alternativa terapêutica. Observou-se, ainda, que o medicamento é indicado para o tratamento da enfermidade da autora, sendo, portanto, ilegal a referida negativa.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. A eg. Corte Estadual entendeu pela obrigatoriedade do custeio do medicamento Spravato, destacando que o médico da autora atestou a gravidade do quadro clínico, com histórico de depressão resistente a tratamentos convencionais e risco de suicídio. Nesse contexto, a alteração desse entendimento, tal como pretendida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.239.570/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. NEGATIVA ILÍCITA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A Segunda Seção deste STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, firmou o entendimento no sentido de que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ.

2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida), devendo ser fornecida pelo plano de saúde.

3. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.227.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Outrossim, há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento
SPRAVATO
vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição médica similar ao do agravado.

Ademais, o laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo grave e resistente.

Portanto, restando demonstrada, num juízo de cognição sumária, a existência de elementos capazes de justificar a concessão da medicação pleiteada pelo agravado, já que há cobertura contratual diante do uso ambulatorial do fármaco conforme a bula e o laudo médico, deve ser desprovido o recurso.

Pelo exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.